Tribunal: TCU
Processo: 041.466/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo relativo à proposta de alteração da Resolução-TCU 231/2009, que dispõe sobre a assistência à saúde dos servidores, ativos e inativos, de seus dependentes, e dos pensionistas civis do Tribunal de Contas da União.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de projeto normativo, propondo a alteração da Resolução-TCU 231/2009, norma que dispõe sobre a assistência à saúde dos servidores, ativos e inativos, de seus dependentes, e dos pensionistas civis do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar o projeto de resolução, na forma do texto anexo; 9.2. arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.